Tribunal: TJES
Processo: 5000021-43.2021.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000021-43.2021.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZA LUCIO LOREDO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000021-43.2021.8.08.0037

EMBARGANTE
: NEUZA LUCIO LOREDO

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PARA ADVOGADO DATIVO. OMISSÃO NÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS FIXADOSPELO JUÍZO DE ORIGEM NO LIMITE ESTABELECIDO PELO DECRETO Nº 2.821. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
NEUZA LUCIO LOREDO,
em face do Acórdão (ID. 10927670), que
deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte ora embargante.

Em suas razões (ID. 11003783), o Embargante alega que o acórdão incorre em omissão, tendo em vista que não arbitrou os honorários para o advogado dativo que a representa em sede recursal.

O embargado apresentou contrarrazões (ID. 11091073), alegando a impossibilidade de modificação do acórdão, requerendo sua manutenção.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações da embargante de que o acórdão incorre em omissão, verifico que o magistrado
a quo
, em sede de sentença, fixou os honorários advocatícios no limite estabelecido pelo Decreto n° 2.821, qual seja, o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) pela atuação do advogado dativo no microssistema dos juizados especiais. Portanto, não há que se falar em novo arbitramento de honorários em sede recursal. Nesse sentido, vejamos as disposições da sentença de piso:

“
Fixo o valor dos honorários para o advogado dativo, a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), que é o limite máximo previsto no inciso III do artigo 2º do Decreto 2821/R de 10 de agosto de 2011, modificado pela redação dada pelo Decreto nº 4987/2021, de acordo com a atuação do nobre profissional nos autos no tocante a assistência da parte autora.
”

Destaco, ainda, que a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Portanto, inexistentes omissões entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto,
o que pretendem é a reforma do acórdão ante o inconformismo com o resultado do julgamento
. Buscam a modificação do convencimento desta Turma Recursal por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

A nomeação de advogado de piso fora realizada pelo magistrado singular, competindo ao mesmo, e não a este Colegiado, a fixação de honorários em benefício do indicado profissional.

A nós compete, tão somente, a análise quanto as circunstâncias de fato e de direito devolvidas no recurso, não fazendo parte desta a discussão acerca do arbitramento de honorários que não os sucumbenciais.

De mais a mais, entendo não ser possível novo arbitramento de honorários em sede recursal, conforme fixado no voto da relatora.

Ante o exposto, conheço dos embargos e nego-lhe provimento.

É como voto.
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, uma vez que entendo ser o caso de dar provimento aos aclaratórios para corrigir a omissão do Acórdão de ID 10927670, fixando os honorários ao advogado dativo pela atuação em grau recursal.

No meu entendimento, a remuneração fixada em sentença limita-se à assistência prestada em primeira instância, sendo devida a remuneração pela interposição do Recurso Inominado de ID 9784964 que, inclusive, foi provido por esta Turma Recursal.

Assim, impõe-se a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor do causídico subscritor do Recurso Inominado, Dr. JOSE OTAVIO CACADOR - OAB/ES 15.317, os quais arbitro em R$400,00 (quatrocentos reais), com fundamento no art. 22 do Estatuto da OAB.

Ante o exposto voto para
CONHECER
dos embargos de declaração e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para corrigir a omissão nos moldes indicados acima.

É como voto.